Tribunal: TJMT
Processo: 1015056-44.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOYCE MEIRELES DE MORAES, com o fito de reformar a decisão que, nos autos dos embargos de terceiros, de n. 1015056-44.2021, manejados em face de MILTON ROBERTO DRIEMEYER e sua esposa ERCILIA JUSRA JARDIM DRIEMEYER, indeferiu o pedido de levantamento da constrição de circulação sobre o veículo Toyota Hilux CD 4x4 SRV, 2010/2010, Branco, NLQ-7617, Renavam 195678222.
Para tanto, sustenta a agravante que o mencionado veículo foi dado em pagamento por meio de um acordo firmado na ação de execução de título extrajudicial de n. 0810405-22.2018.8.12.0002, proposta em face de Joel Fernando Eidt, que tramitou perante a 3a Vara Cível da Comarca de Dourados/MS, tendo a avença sido homologada por meio de sentença já transitada em julgada.
Fala que apesar do acordo ter sido concretizado, ao tentar transferir o veículo para o seu nome, não logrou êxito, devido à restrição de transferência que recai sobre o mesmo.
Relata que ao realizar investigações, constatou que a restrição se devia a ato preparativo de penhora realizado pelos agravados, onde estavam, igualmente executando o Sr. Joel Fernando Eidt, nos autos de n. 0000856-63.2008.8.11.0078, em trâmite na Vara Única de Sapezal.
Ressalta que o cancelamento da restrição de circulação objetiva tão somente regularizar todos os tributos que pairam sobre o veículo, sendo esta ação de interesse dos próprios agravados.
Argumenta que preencheu todos os requisitos necessários para a concessão da medida, uma vez que que o fummus boni iuris está presente nas ações da agravante-credora, que foram mais eficazes que as dos agravados, e no acordo homologado por sentença transitada em julgada, enquanto que e o periculum in mora resta evidenciado pelo risco de a agravante ter o seu bem apreendido e ficar sem meio de locomoção diária.
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como bem diz Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Na espécie, a concessão da liminar recursal depende do preenchimento cumulativo dos dois requisitos inerentes à tutela de urgência, os quais, contudo, não ficaram demonstrados nos autos.
Conforme se infere da decisão hostilizada, a probabilidade do direito invocado não encontra fundamento na medida em que o ato de constrição do veículo objeto da demanda ocorreu dois anos antes do acordo firmado pelo agravante com o devedor comum com o agravado.
Com essas considerações, ao menos em cognição sumária, não há por onde atender a súplica recursal.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se os agravados do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõem para a apresentação de resposta.
Cumpra-se.